Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. GOLPE EM APLICATIVO DE VENDAS PELA INTERNET. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA CORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGUNDO RÉU NÃO EVIDENCIADA. VALOR RECEBIDO INTEGRALMENTE PELA PRIMEIRA RÉ. PAPEL SECUNDÁRIO NO NEGÓCIO FRAUDULENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por todas as partes do processo, contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o primeiro réu postula a reforma integral da sentença, que o condenou ao ressarcimento do prejuízo das partes, no valor de R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), ao argumento de que a culpa foi exclusiva das vítimas. 1.2 A segunda ré alega que não deve ser responsabilizada, pois o valor foi auferido em sua conta por meio de fraude bancária, de que não teve proveito. 1.3. O autor apelado, alegando que a responsabilidade do primeiro réu deve ser, igualmente, solidária, para com a segunda ré, diante da aplicação da teoria da causalidade adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal resume-se em examinar duas questões: (i) a legitimidade passiva ad causam da segunda apelante e (ii), no mérito, a responsabilidade civil dos réus pela fraude ocorrida em compra de veículo por meio de site de intermediação na Facebook/marketplace, em concorrência com terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da segunda apelante, haja vista que os fundamentos alegados para o reconhecimento da carência de ação, no ponto, na verdade se confundem com o mérito do recurso. Rejeitada a preliminar.
4. A responsabilidade civil subjetiva exige, para sua configuração, a presença de conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade e dolo ou culpa do agente. 4.1. O conjunto probatório evidencia que o primeiro apelante agiu com dolo, na espécie, ao aderir ao ardil de terceiro, que se passava por lojista, dizendo ser seu irmão, atraindo o interesse e a confiança dos compradores, mostrando-se eficaz paro o desiderato colimado. A importância de sua conduta no golpe foi examinada na fixação da responsabilidade subsidiária, porquanto não auferiu, em princípio, vantagem no golpe, embora tenha contribuído para o sucesso do plano.
5. A segunda apelante, conquanto alegue que não tem responsabilidade pelo dano no caso, não logrou demonstrar que não recebeu o valor relativo ao veículo em sua conta ou que tal ocorreu por fraude bancária, haja vista a inconsistência em seus depoimentos, permeado de contradições, sobretudo porque demonstraram os autores, que, no mesmo dia, o valor foi transferido para conta de terceiros, sem que o automóvel lhes tivesse sido entregue.
6. A responsabilidade solidária do primeiro réu, pleiteada pelo autor apelante, não se mostra viável, haja vista que, embora tenha desempenhado papel eficaz para o sucesso do golpe, fazendo passar por irmão do lojista que intermediava a venda, não logrou receber vantagem imediata, considerando que o valor pago, em princípio, foi auferido unicamente pela segunda ré. 5.1. Deste modo, revela-se correta a imposição de responsabilidade subsidiária, no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. Não há culpa exclusiva da vítima, se estas foram enganadas por terceiro que agiu conjuntamente com o verdadeiro proprietário do automóvel, com o fim de manter o ardil e assim, o sucesso na empreitada ilícita. 2. Se a parte que contribui no golpe nada recebeu, mas contribuiu eficazmente, causando prejuízo a outrem, deve indenizar as vítimas, de forma subsidiária"
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 146, 266 e 942. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada: Acórdão 1290052, 07146264720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020.